Tribunal: TJMT
Processo: 1022498-64.2023.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022498-64.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIANA DE AMORIM BARBOSA - CPF: 045.781.091-27 (RECORRENTE), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), SINGULARITE DECORACAO E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 20.745.370/0001-65 (RECORRIDO), IVANOWA RAPOSO QUINTELA - CPF: 814.528.886-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso :
1022498-64.2023.8.11.0041

Recorrente :
MARIANA DE AMORIM BARBOSA

Recorrida :
SINGULARITE DECORACAO E ARQUITETURA LTDA

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIREITO AUTORAL – OBRA INTELECTUAL - PROJETO DE ARQUITETURA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença proferida no id. nº 201081734, que
julgou parcialmente procedente o pedido
inaugural, para:

a) determinar que a parte reclamada realize a retificação das placas de anúncio das obras objeto da lide, incluindo o nome da autora, bem como em demais anúncios e publicações em sua rede social que fazer menção a tais obras, no prazo de 30 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) condenar a parte Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais (temporal e moral), com juros de mora de 1% a.m a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Dessa sentença recorreu a reclamante, que alega:

a)

a necessidade de indenização em danos morais e temporais de forma cumulativa;

b)

a majoração do
quantum
indenizatório, a fim de evitar a reincidência do ilícito praticado;

Ao final, requer a reforma da sentença.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Analisando o contexto fático e probatório, entendo que a sentença
merece parcial reparo
.

A priori
, é válido ressaltar que as provas dos autos comprovam suficientemente que a reclamante sofreu violação de direitos autorais, haja vista que
laborou na empresa reclamada durante período em que elaborou projetos e acompanhou obras, inclusive duas no condomínio Alphaville Cuiabá,
sendo que, após o encerramento do contrato de trabalho, teve o seu nome retirado das placas e substituído pelo de outro arquiteto, sem que a empresa fizesse a devida alusão à sua autoria, verdadeira responsável pela elaboração dos projetos (id. 121115996).

No caso, tenho que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Por sua vez, analisando o caso concreto, tem-se que de fato foram violadas as regras do artigo 7º, inciso X, e arts. 22 e 24, incisos I e II, da Lei de Direitos Autorais:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

X -
os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à
geografia, engenharia, topografia,
arquitetura
, paisagismo, cenografia e ciência;

Art. 22.
Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.

Art. 24.
São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;”
(grifei)

Por tal motivo,
entendo que de fato restaram caracterizados os danos morais, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão da apropriação pela empresa de suas obras intelectuais.

Ademais, ressalta-se que, desnecessário, nesses casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Sendo assim, merece acolhimento a alegação da reclamante de que faz jus a um
quantum
majorado de indenização por danos morais, posto que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença, não se mostra adequado ao caso concreto.

Desse modo, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a compensar de forma eficiente a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, é necessário ajustar o valor arbitrado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para majorar o montante indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024